Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724350-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NOEME DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca das informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 18186804, 18186805 e 18186806), especificamente quanto à eventual perda do objeto do presente mandamus. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020 15:31:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador